Tribunal: TJMT
Processo: 1002739-93.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002739-93.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGOSTINHO GALGANI DA SILVA - CPF: 184.286.578-15 (EMBARGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (EMBARGANTE), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JONAS BONMANN - CPF: 970.317.470-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON RODRIGUES DE MORAES - CPF: 852.313.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 957.435.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (EMBARGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), AGOSTINHO GALGANI DA SILVA - CPF: 184.286.578-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS oposto por COOPERLIRA AGRANEGÓCIOS LTDA e DESPROVEU O recurso de Apelação interposto por AGOSTINHO GALGANI DA SILVA, e neste sentido deixou de apreciar os embargos opostos por Agostinho Gagani da Silva, por notória perda de objeto.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A ORDEM DE PREFERÊNCIA DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E NATUREZA JURIDICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DENOMINADO PARCERIA RURAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL REGISTRADA EM CARTÓRIO – GRÃOS DADOS EM GARANTIA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS

COM FEFETIOS INFRINGENTES.

Apresentado os fatos pela parte embargante, com a sua devida comprovação, sendo este capaz de alterar a conclusão do julgado, fica autorizada a modificação do acórdão segundo os argumentos deduzidos, a fim de acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por COOPERLIGA AGRONEGÓCIOS LTDA–EE

(id.n.º 204689184) E AGOSTINHO GALGANI DA SILVA E OUTROS

(id.n.º 20434669) em face de acordão que, por unanimidade proveu Recurso de Apelação interposto em face de COOPERLIGA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP.

O primeiro Embargante, COOPERLIGA AGRONEGÓCIOS, em suas razões alega omissão em relação ao direito de preferência.

Alega que uma das teses jurídicas da embargante tem fundamento no art. 18 da Lei n.º º 8.929/94, no entanto, que o acórdão não se pronunciou a respeito dessa norma.

Destaca omissão quanto as teses lançadas em contrarrazões.

Ainda, omissão quanto a natureza jurídica do contrato, posto que destacou que o contrato apresentado é de autêntico arrendamento, e não parceria.

Prequestiona o art. 18 da Lei 6.015/73.

Que se torna elementar o pronunciamento a respeito da prioridade do título [no caso, a CPR em questão] e seu respectivo direito de preferência, à luz do artigo 186 da Lei nº 6.015/1973.

Requer o recebimento dos embargos, seu conhecimento, julgamento e provimento desses Embargos de Declaração, com enfrentamento expresso dos pontos jurídicos ora apresentados à apreciação, também para fins de prequestionamento da matéria jurídica, e, uma vez sanada a omissão, seja atribuído efeito modificativo, e, assim, seja negado provimento ao recurso de apelação.

Manifestação da parte Embargada (id.n.º 205904668)

No que tange ao segundo Embargante, AGOSTINHO GALGANI DA SILVA
, este, sustenta a existência de erro material (art. 1.022, III, do CPC) no que concerne a reforma da decisão e omissão em relação a fixação de honorários sucumbenciais, devendo, assim, ser corrigida.

Que o erro material, na ementa, manteve a inscrição “DECISÃO MANTIDA” mesmo com o provimento do recurso que julgou procedentes os pedidos da petição inicial dos embargos de terceiro. Em conclusão, torna-se evidente o erro material, devendo, portanto, ocorrer sua retificação para constar na ementa e no acordão a o termo “DECISÃO REFORMADA”.

Destaca também a existência de omissão, esta, no que diz respeito ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos Embargantes.

Requer, nos termos do artigo 1022, II, do NCPC, para suprir a omissão do acordão, quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência com pagamento devido aos Embargantes.

Requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar o erro material constante na decisão, conforme fundamentação supra.

Manifestação do Embargado (id.n.º 206184236)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por COOPERLIGA AGRONEGÓCIOS LTDA–EE (id.n.º 204689184) E AGOSTINHO GALGANI DA SILVA E OUTROS (id.n.º 20434669) em face de acordão que, por unanimidade proveu Recurso de Apelação interposto em face de COOPERLIGA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo a análise conjunta dos Embargos apresentados.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Passo a análise conjunta dos Embargos apresentados.

De fato, a decisão embargada restou omissa quanto aos pontos destacados pelo Embargante (Coperliga), passo pois, a sanar referidas omissões.

Quanto ao
direito de preferência da cédula de produto rural
, conforme estabelece a lei 8.929/1994, para que seja considerada válida e eficaz, deve atender às formalidades legais estabelecidas por essa lei, sendo essencial para garantir a validade e eficácia da mesma.

De acordo com o artigo 12 da referida Lei, o registro público da cédula confere autenticidade, segurança e eficácia ao título jurídico, sendo oponível a todos (erga omnes) e o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros.

O direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, ou seja, tem a preferência o credor que primeiro registrou o contrato.

Dessa forma, quando se trata de compra e venda de soja garantida por
cédula de produto rural
e penhor agrícola, com o devido registro em cartório, o titular do título possui o direito de sequela e preferência sobre o bem dado em garantia, conforme estabelecido no artigo
12
,
§ 1º
, da Lei nº
8.929
/94, em conjunto com o artigo
1.225
, inciso
VIII
, do
Código Civil
.

No caso, a cédula de produto rural encontra-se devidamente registrada, diferentemente do contrato firmado entre as partes.

Nesse contexto, no caso, é evidente a preferência do crédito veiculado em
cédula de produto rural
, pois, amarrado com garantia real do penhor, nos termos do art.
5º
, inciso
II
, da Lei nº
8.929
/94. Demais disso, foi efetivado o competente registro da
CPR
no competente cartório, fazendo-a valer contra terceiros, nos exatos termos do art.
12
,
§ 1º
, da Lei nº
8.929
/94, de modo que os produtos vinculados à
CPR
não poderão ser objeto de constrição por outras dívidas do emitente.

É esta a dicção do art.
18
, da Lei nº
8.929
/94:

“
Art.
18
.
os bens vinculados à
CPR
não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão
.”

Portanto, ainda que o contrato de arrendamento rural firmado entre os embargados seja anterior à emissão da
CPR
que embasa os presentes embargos de terceiro, a embargante possui, por lei, a preferência sobre o produto dado em penhor, vez que o credito com garantia real precede os de natureza privilegiada, ainda que constituídos anteriormente.

RAI nº 1011218-59.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. AGRAVADOS: AGREX DO BRASIL S.A. TERCEIROS INTERESSADOS: BRAKI AGROPECUARIA EIREL e OUTROS E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – MANTIDA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – GARANTIA REAL – PENHOR RURAL EM PRIMEIRO GRAU – DIREITO DE PREFERÊNCIA - ARTIGO 18 DA LEI 8.929/94 - RECURSO DESPROVIDO. A garantia (penhor) ofertada em Cedula de Produto Rural é válida, eficaz e oponível ergas ommes, estando o bem a ela vinculada, protegido contra terceiros, muito mais ainda quando sua constituição é registrada no Cartório de Registro de Imóvel. Inteligência do art. 18 da Lei 8.929/94. Ainda que agravante (terceira) seja adquirente de boa-fé, em virtude do privilégio legal instituído em favor do credor exequente, este não pode ser atingido pelos efeitos de negócio jurídico particular celebrado entre o devedor hipotecário e o terceiro.- (TJ-MT 10112185920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

No que tange a omissão quanto
natureza jurídica do contrato firmado entre as partes
, de igual forma, referido ponto não foi analisado na decisão embargada.

O Embargante/Apelante defende que o contrato apresentado, embora tenha sido nominado como parceria rural, trata-se de um autêntico arrendamento.

Acerca do contrato de parceria rural e arrendamento rural há duas questões fundamentais que os distinguem, a primeira, diz respeito ao compartilhamento de riscos e frutos da atividade explorada na terra.

Diversamente do que ocorre na parceria agrícola, no arrendamento rural não há a repartição entre os contraentes de perdas decorrente de caso fortuito ou força maior, tampouco de lucros havidos nas proporções que estipularem sobre a atividade explorada na terra rural.

Essa característica diferenciadora é de fundamental importância, já que a existência ou não de compartilhamento riscos ou ganhos, segundo as regras ordinárias de experiência, constitui fator determinante (e essencial) para que as partes possam, mediante livre e espontânea manifestação de vontade, escolher qual tipo de negócio celebrar.

Da leitura dos contratos (id.n.º 170854303 e 1070854304) inexiste cláusula de risco para o parceiro proprietário, o que contraria a definição estabelecida pelo art. 4º do Decreto Lei 59.566/66, que estipula que o contrato de parceria deve apresentar responsabilidade mútua entre os parceiros, no que ser refere ao risco do empreendimento rural.

A segunda distinção se refere à remuneração dos proprietários da terra rural.

Na parceria agrícola, é fixada sobre quantidade de frutos ou produtos (quota-parte), ou seu equivalente em dinheiro (art.
96
, inc.
VI
, da Lei
4.504
/64).

Em sentido diverso, no arrendamento rural é fixada em quantia certa de dinheiro, ou o seu equivalente em frutos ou produtos (art.
95
, inc.
XI
,
a
, do
Estatuto da Terra
, combinado com art.
13
, inc. III, e 18, caput, do Decreto n.
59.566
/66).

O que restou estabelecido na cláusula 4 – Da Participação na Parceria.

Ademais, sob pena de nulidade, é expressamente vedado "ajustar o preço do arrendamento rural sobre quantidade de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro" (art.
18
,
parágrafo único
, do Decreto n.
59.566
/66), pois isso é típico de parceria agrícola. (
REsp n. 1.266.975/MG
, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 28/3/2016).

No caso concreto, os valores transferidos mensalmente aos autores eram fixos (e não montante variado), o que é típico de contrato de arrendamento.

Tampouco com relação aos valores, se pode dizer que as partes adotaram comportamento característico de parceria rural.

A existência lucros e prejuízos é inerente à essência do negócio celebrado (parceria agrícola), de modo que a simples frustração da expectativa de elevada vantagem econômica (imaginada ou esperada), a qualquer título que o seja, não permite alterar a natureza jurídica do contrato firmado.

Estamos, pois, diante de um contrata de arrendamento e não de parceria, como quer fazer crer o Embargado.

Ainda que fosse o caso de parceria rural, a cédula de produto rural apresentado pela parte Embargante/Apelada encontra-se devidamente registrada.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. AUSÊNCIA DE REVOLVIMENTO DOS FATOS. CONTRATO DE PARCERIA RURAL AGRÍCOLA REGISTRADO POSTERIORMENTE À CÉDULA DE PRODUTO RURAL REGISTRADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS PERANTE TERCEIROS DO CONTRATO NÃO REGISTRADO COM ANTECEDÊNCIA. PUBLICIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. FRUSTRAÇÃO DA CONFIANÇA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. 1. O tribunal em segunda instância decidiu que o penhor sobre os grãos em benefício da parte recorrida prevalece sobre o direito da recorrente, parceira outorgante, uma vez que as cédulas do produto rural foram registradas anteriormente ao contrato de parceria, devendo prevalecer, assim, a boa-fé da recorrida. 2. A Lei n. 6.015/1973 prescreve que o registro determina a prioridade do título. 3. O princípio da boa-fé objetiva, brocardo jurídico sustentáculo do desenho dos negócios jurídicos, ensina que é necessária a garantia da confiança e expectativas legítimas entre as partes, em todas as fases da contratação. 4. A leitura do art. 56 do Decreto n. 59.566/1966 não pode ser realizada de forma isolada e desassociada dos princípios legais norteadores da melhor interpretação do nosso sistema contratual, assim como os princípios insertos no art. 422 do Código Civil. 5. A leitura do art. 56 do Decreto n. 59.566/1966 não afirma que a ausência de consentimento em contrato não registrado atinge anterior cédula de produto rural devidamente registrada, situação na qual não tinha como o terceiro prejudicado saber que anterior eventual negociação poderia ter sido entabulada. Recurso especial improvido.(REsp n. 2.038.495/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Diante do exposto os Embargos opostos pela parte Coperlira Agronegócios Ltda devem ser acolhidos, para negar provimento ao recurso de apelação interposto por Agostinho Galvani da Silva.

Isto posto, ACOLHO os embargos de declaração oposto por COOPERLIRA AGRANEGÓCIOS LTDA, para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e consequentemente NEGAR PROVIMENTO recurso de Apelação interposto por AGOSTINHO GALGANI DA SILVA.

Deixo de analisar os embargos de declaração opostos por Agostinho Gagani da Silva, por notória perda de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024